Tribunal: CARF
Processo: 13004.000069/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000069/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.732 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
GRANITO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela recorrente, fundamentada em
suposto cerceamento do direito de defesa, quando tal hipótese não resta
configurada nos autos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
PEDIDO DE ADESÃO. OPTANTE EM SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.
DEFERIMENTO.
À pessoa jurídica em situação fiscal regular deve ser deferido seu pedido de
adesão ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 10-34.163, proferido por
órgão julgador de primeira instância, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, prevalecendo, então, o indeferimento do ingresso da Recorrente
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000069/2009-91
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.732 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

Este colegiado, em sessão realizada em 1o de setembro de 2020, entendeu por bem
converter o julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem aferisse se o
débito supostamente inadimplido, que dera azo à negativa de adesão da pessoa jurídica ao
Simples Nacional, fora cancelado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por bem
esclarecer os fatos, reproduzo excertos do relatório e voto da Resolução n° 1001-000.368, desta
1a Turma Extraordinária, de lavra da então Conselheira Andréa Machado Millan:
O presente processo trata de indeferimento do ingresso no Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em 08/01/2009 (fls. 06).
O pedido do interessado foi indeferido conforme “Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional” (fl. 05), sob o fundamento de que a pessoa
jurídica incorria na seguinte situação que impedia a opção pelo Simples
Nacional: “débito inscrito em Divida Ativa da União (Procuradoria Geral
da fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa. Fundamento
legal: Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V.”
O Termo de Indeferimento refere-se à solicitação de opção pelo Simples
Nacional referente ao Número do Recibo: 00.02.69.42.89 e que teve a data
de registro em 08/04/2009.
O interessado apresenta sua manifestação de inconformidade contra o não
deferimento da sua opção pelo Simples Nacional, em 06/05/2009, fls. 01,
alegando que efetuou parcelamentos dentro do prazo competente para optar
pelo regime do Simples Nacional, possui dívida junto à PGFN com valor
muito pequeno comparando-se com os valores parcelados, o que caracteriza-
se por não existir nenhum tipo de objeção por parte da empresa em pagar.
Requer, ao final, o deferimento da sua solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
[...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, no
Acórdão às fls. 54 a 58 do presente processo (Acórdão no 10-34.163, de 08/09/2011 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS.
A existência de débitos pendentes com a Fazenda Pública Federal, não
regularizados no prazo de opção pelo Simples Nacional para 2009, ou seja,
até 20 de fevereiro de 2009, impede o deferimento da opção pelo Simples
Nacional nesse ano-calendário.
No voto, ponderou que os débitos que haviam originado a exclusão do Simples, a partir
de 01/01/2009, eram de Simples, de períodos de apuração de alguns meses de 2004 a
2007, além de uma inscrição em Dívida Ativa da União. Que, no prazo de trinta dias
para regularização, os débitos de Simples haviam sido resolvidos, mas a inscrição em
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.732 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

Dívida Ativa da União continuava pendente de regularização (fl. 24). Extrato da PGFN,
de 26/07/2011, às fls. 48 a 52, também indicava a permanência do débito em aberto
(dívida ativa não ajuizável em razão do valor, desde 27/10/2008 – fl. 52).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2011 (Aviso de Recebimento à
fl. 62), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/11/2011 (recurso às fls. 64
a 72, carimbo no envelope do correio à fl. 86).
Nele alega a nulidade do Termo de Indeferimento (fl. 10), por cerceamento do direito de
defesa, porque o ato indicava pendência junto à PGFN, mas sem especificar qual era a
pendência.
No mérito, alega que o pagamento do débito inscrito havia sido efetuado. Só que, por
erro de preenchimento, no CNPJ de outra empresa (fl. 84). Que já protocolou pedido de
revisão do débito inscrito (fl. 88). Que diante da inexistência do débito, não haveria
impedimento para sua opção pelo regime no ano de 2009.
Alega ainda que o referido débito, constituído com a entrega da declaração de Simples
da pessoa jurídica, em 2004, não foi judicialmente cobrado em função do pequeno
valor. Que estaria, portanto, prescrita a cobrança.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, o contribuinte pleiteia a nulidade do Termo de Indeferimento, por
cerceamento do direito de defesa, alegando que o ato indicava pendência junto à PGFN,
mas sem especificar qual era a pendência.
Não vislumbro nulidade. O Termo de Indeferimento, à fl. 10, emitido em 08/04/2009,
avisou que a relação dos débitos estava à disposição do contribuinte no endereço
eletrônico www.receita.faiencia.gov.br, em “Pesquisa de Situação Fiscal”. Ademais,
no Pedido de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
à fl. 02, apresentado à Receita Federal em 06/05/2009, a empresa mostrou conhecer
perfeitamente o débito inscrito na PGFN que causara o indeferimento, conforme trecho
transcrito abaixo:
A empresa efetuou parcelamentos dentro do prazo competente para optar
pelo regime do Simples Nacional, possui divida junto a PGFN com valor
muito pequeno comparando-se com os valores parcelados o que caracteriza-
se por não existir nenhum tipo de objeção por parte da empresa em pagar.
Assim, a própria defesa da empresa leva a concluir que não houve cerceamento do
direito de defesa, nem há nulidade no Termo de Indeferimento.
No mérito, a empresa alega que o pagamento do débito inscrito havia sido efetuado. Só
que, por erro de preenchimento, no CNPJ de outra empresa (fl. 84). Que protocolou
pedido de revisão do débito inscrito (fl. 88). Que, diante da inexistência do débito, não
haveria impedimento para sua opção pelo regime no ano de 2009.
De fato, à fl. 88 consta o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União, protocolado em 09/11/2011, no qual o contribuinte solicitou a análise do
processo 11080.205617/2005-14 (processo de inscrição do débito, conforme extrato à fl.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.732 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

48), informando que o pagamento do débito inscrito foi efetuado antes da inscrição. À
fl. 84, o suposto pagamento efetuado em outro CNPJ.
O extrato da PGFN às fls. 48 a 52 foi emitido em 26/07/2011. É anterior, portanto, ao
referido Pedido de Revisão de Débitos (09/11/2011). Assim, não contém informações
sobre seu resultado. Caso tenha sido deferido, de fato, o débito que deu causa ao
indeferimento seria inexistente, e não haveria obstáculo ao ingresso da empresa no
regime simplificado.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta informe se o débito que deu origem ao indeferimento foi cancelado pela PGFN,
considerado pago antes da inscrição.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A unidade de origem, ao se debruçar sobre o caso, constatou que o débito que
causara o indeferimento do ingresso no Simples Nacional fora cancelado pela Procuradoria:
Em atendimento ao despacho de fls. 99 e à Resolução de fls. 96 a 98, informamos que o
pagamento do Darf de R$ 878,87, para regularização do débito de Simples Federal
(código de receita 6106) de mesmo valor, do PA 10/2003 e vencimento 10/11/2003, foi
efetuado em 10/11/2003, porém, com erro na informação do no CNPJ. Na ausência de
pagamento, o débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em 30/05/2005 pelo
processo 11080.205617/2005-14 (fls. 101 a 103). Em 31/10/2006, o no do CNPJ
informado no Darf foi retificado (fls. 106 a 110). Em 09/11/2011, o contribuinte
protocolou Pedido de Revisão de Débitos Inscritos (fls. 88), em que informa o
pagamento de R$ 878,87 efetuado em 10/11/2003, antes da inscrição, e retificado em
31/10/2006, depois da inscrição. O pedido foi analisado pela PRFN/4a Região que, em
11/04/2012, cancelou a inscrição por erro do interessado no preenchimento do Darf.
Em março de 2016, a pessoa jurídica foi extinta por liquidação voluntária. O seu
outrora sócio-administrador foi intimado do expediente produzido pela Unidade, quedando-se
silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Conheço do Recurso, por ser tempestivo e reunir os requisitos para sua
admissibilidade.
De plano, adoto os fundamentos declinados na Resolução pretérita quanto à
nulidade arguida pela Recorrente, já reproduzidos no Relatório. Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, nada há a acrescer que não seja resolver o litígio em favor da
Recorrente, haja vista as informações prestadas pela unidade de jurisdição do extinto sujeito
passivo. Cancelada a indevida inscrição em dívida ativa, é de se restabelecer a condição do
contribuinte como optante do Simples Nacional.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.732 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

Pelo exposto, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada, voto, no mérito, pelo
provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Original